Tribunal: TJSP
Processo: 1035959-19.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
Apelação. Revisional. Contrato de financiamento de veículo automotor. Parcial procedência. Insurgência da instituição financeira. Inépcia da inicial não configurada. Tarifas de Avaliação de Bem e Registro de Contrato. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Temas 958). Abusividade configurada, por falta de especificação e comprovação da prestação dos serviços. Sentença

Ementa:
Apelação. Revisional. Contrato de financiamento de veículo automotor. Parcial procedência. Insurgência da instituição financeira. Inépcia da inicial não configurada. Tarifas de Avaliação de Bem e Registro de Contrato. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Temas 958). Abusividade configurada, por falta de especificação e comprovação da prestação dos serviços. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno. Recurso desprovido.